Tribunal: TJDFT
Processo: 0724918-97.2024.8.07.0007
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELA FRAUDE. AUTORIA. MATERIALIDADE. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. QUALIFICADORA. FRAUDE. COMPROVAÇÃO.
I.CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação criminal interposta em face de sentença que julgou procedente a pretensão punitiva e condenou o acusado como incurso nas sanções descritas no artigo 155, §4o, inciso II, do Código Penal, à pena definitiva de 2 (dois) anos de reclusão, a ser cumprido no regime inicial aberto (art. 33, §2o, alínea “c”, do Código Penal), além de 10 (dez) dias-multa, à razão unitária de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à data dos fatos. Ademais, concedeu ao réu a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos e não fixou valor mínimo a título de indenização, tendo em vista a devolução dos bens furtados e inexistir notícia de prejuízos à vítima.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se as provas contidas nos autos são suficientes para a condenação do réu pelo crime de furto qualificado.
III.RAZÕES DE DECIDIR
3. Correta a sentença que reconheceu a materialidade e autoria do crime de furto qualificado, tendo em vista que a prova oral e elementos informativos acostados aos autos demonstram que o réu praticou o crime em análise. 3.1. Restou comprovado que o réu se utilizou de ardil para tentar ludibriar os funcionários da loja vítima e subtrair produtos em sacola do próprio estabelecimento, sem efetuar o pagamento devido por todos eles, configurando-se assim a fraude.
IV. DISPOSITIVO
4. Recurso conhecido e desprovido.